Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de apelação interposta por PAULO RODRIGUES DE SOUZA (apelante/autor) contra a sentença (ID 29370345) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. (apelado/réu), julgou parcialmente procedente o pedido para modificar a cláusula de pagamento da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, Operação n. 312319484, de modo a modificar a data de vencimento das cinco parcelas do financiamento referentes aos meses de fevereiro/2021 a junho/2021, cujos vencimentos serão lançados para o final do contrato, sucessivamente, mantido o valor de R$1.180,01 (mil cento e oitenta reais e um centavo) de cada prestação, sem correção monetária e acréscimo de mora. Opostos embargos de declaração pelo apelante/autor (ID 29370350), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 29370354. Nas razões de seu recurso de apelação (ID 29370365), o apelante/autor sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, para que sejam suspensas as parcelas do contrato de financiamento do veículo que utiliza em sua atividade profissional celebrado com o apelado/réu. Relata já ter pagado quatro das cinco parcelas cujas exigibilidades foram suspensas pela sentença e que, em razão manutenção das medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19, apesar do retorno híbrido das atividades escolares, sua atividade profissional, de transportador escolar, continua prejudicada. No mérito, assevera a onerosidade excessiva do contrato e busca a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento objeto dos autos enquanto perdurar o modelo híbrido de ensino. Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas do contrato celebrado com o apelado/réu até o retorno regular das aulas presenciais. No mérito, propugna pelo provimento de seu apelo, para que seja reformada a sentença, nos termos expostos à exordial ou, subsidiariamente, seja suspensa a exigibilidade das quatro primeiras parcelas vencidas ou vincendas. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 29370371, em que o apelado/réu suscita preliminares de impugnação da gratuidade de justiça concedida ao apelante/autor e de inovação recursal. Por meio da decisão de ID 30838939, rejeitei as preliminares suscitadas pelo réu/apelado e indeferi a liminar postulada pelo autor/apelante, bem como, por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, com fundamento nos artigos 3o, §3o, e 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, determinei o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para que fosse realizada a tentativa de conciliação das partes. É o breve relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos, constata-se que foi realizada sessão de Conciliação/Mediação, na 1oNUVIMEC, no dia 08/02/2022, conforme Termo de Sessão acostado ao ID 33094023, oportunidade em que “o recorrente, PAULO RODRIGUES DE SOUZA, requereu desistência dos pedidos contidos no processo principal, uma vez que houve o retorno das aulas neste ano de 2022, tendo este já assinado alguns contratos de prestação de serviço. Em razão da perda superveniente do objeto, houve a anuência da parte adversa, BANCO VOTORANTIM” (ID 33094023). Dito isso, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a conciliação entre as partes, bem como a desistência do recurso pelo autor/apelante (ID 33094023) foi realizada em audiência por meio do aplicativo denominado MICROSOFT TEAMS, oportunidade em que as partes qualificadas (autor, preposto do banco réu e seus respectivos advogados), confirmaram todos os seus dados pessoais e apresentaram, por vídeo, seus documentos de identificação. Ademais, ao compulsar os autos, constata-se que os procuradores de ambas as partes, possuem poderes específicos para desistir, transigir e firmar acordos (ID 29369443, 32470860 e 32470861). Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes PAULO RODRIGUES DE SOUZA e BANCO VOTORANTIM S.A., bem como o pedido de desistência da apelação, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.